Tribunal: STF
Processo: AI 499340
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NO
   TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS QUE NÃO VINCULAM O SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
A interposição de recurso inadequado na
   instância inferior não suspende nem interrompe o prazo para o
   recurso extraordinário. É, portanto, intempestivo o recurso
   extraordinário interposto além do prazo legal.
Afasta-se a
   alegação de insegurança jurídica, porque os fundamentos do juízo
   prévio de admissibilidade do recurso extraordinário realizado
   pelo Tribunal de origem não vinculam, de forma alguma, o Supremo
   Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.